Tribunal: TJDFT
Processo: 0729508-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. MATÉRIA PRECLUSA. ABATIMENTO DE DESPESAS. INCABÍVEL. SUSPENSÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificado nos autos que foi determinada a penhora de percentual do faturamento de empresa, por meio de decisão transitada em julgado, é defeso ao administrador apresentar relatório com o abatimento de despesas, que equiparariam o conceito de faturamento ao de lucro, desvirtuando-se o disposto no art. 866 do CPC.
2. Deve ser mantida a determinação de penhora sobre o faturamento, que não se confunde com a existência de lucro da cooperativa, não sendo obstada por alegação de utilização dos valores para pagamento de empregados ou cooperados.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.